Tribunal: TJMT
Processo: 8015817-83.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRIDO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), ANA PEREIRA GUIMARAES - CPF: 593.458.101-53 (RECORRENTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8015817-83.2017.8.11.0003

Data do Julgamento:

04.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

ANA PEREIRA GUIMARAES

Recorrido:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Recurso Inominado:

8015817-83.2017.8.11.0003

Data do Julgamento:

04.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

ANA PEREIRA GUIMARAES

Recorrido:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E HONORÁRIOS – SEM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. BLOQUEIO DE VALORES. INSURGÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO PODE SER PARTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Analisando os autos, verifica-se que a parte Recorrente foi condenada em litigância de má-fé e honorários advocatícios, em virtude da sentença de improcedência.

2.

Na espécie, vislumbra-se que não houve pagamento voluntário desta condenação, surgindo a necessidade de bloqueio de valores na conta da Recorrente.

3.

Em face deste bloqueio, a parte apresentou Embargos à execução que foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau, sendo apresentada a exceção de pré-executividade sob alegação de que a empresa Recorrida não possui legitimidade para figurar no polo ativo, pois se trata de empresa LTDA.

4.

Contudo, cumpre esclarecer que a execução iniciou a partir do momento em que a parte Autora/Recorrente foi condenada em litigância de má-fé, bem como honorários advocatícios para a empresa/Recorrida, não havendo que se falar em ilegitimidade, eis que a cobrança é oriunda de atitude da própria parte Recorrente em apresentar fatos inverídicos.

5.

Portanto, trata-se de execução da própria sentença que condenou a parte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa da empresa.

6.

Assim, deve a s
entença ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023